Tribunal: TJES
Processo: 0036316-15.2013.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-10-20

Ementa:
EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO CONSUMIDOR
–
CIRURGIA PLÁSTICA – PRÓTESE DE SILICONE – ROMPIMENTO – RESPONSABILIDADE CIVIL DO MÉDICO – OBRIGAÇÃO DE RESULTADO –
PROVA PERICIAL
–
ELEMENTO SUBJETIVO – NÃO DEMONSTRADO –
RECURSO DESPROVIDO.

1.
A relação jurídica contratual travada entre médico e paciente submete-se às disposições do Código de Defesa do Consumidor.

2.
Para aferição de eventual responsabilidade civil do médico, profissional liberal, é necessária a verificação do elemento subjetivo de culpa, na linha do art. 14, § 4°, do CDC, assim, a demonstração de que atuou com imperícia, de forma omissiva ou negligente é fundamental para configurar o ato ilícito e, então, a falha na prestação do serviço para imputar-lhe o dever de reparação.

3.
É cediço que a cirurgia plástica encerra obrigação de resultado, de modo que, caso este não seja alcançado, nasce o dever de indenizar, se constatado elemento subjetivo. No entanto, se for demonstrada a regularidade na conduta do médico e não se comprovar qualquer falha técnica, pode ser afastado. Precedentes do TJES.

4.
No caso em análise, do cotejo dos elementos probatórios, não há que se falar em prática de conduta ilícita por parte do profissional contratado, do mesmo modo que não restou comprovado que a cirurgia não atingiu seu resultado.

5.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0036316-15.2013.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ANIELLE MARQUES DA SILVA VALERIANO
APELADO: RENATO TATAGIBA GARCIA
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 029 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL: 0036316-15.2013.8.08.0048

APELANTE:
ANIELLE MARQUES DA SILVA VALERIANO

APELA
D
O
:
RENATO TATAGIBA GARCIA

RELATOR: DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ANIELLE MARQUES DA SILVA VALERIANO

em face da r. sentença de fls. 195/197-verso, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Serra – Comarca da Capital, que, nos autos da “ação indenizatória c/c Obrigação de Fazer” ajuizada por ela contra
RENATO TATAGIBA GARCIA
,
julgou improcedente o pedido autoral.

Nas razões recursais (fls. 199-204) a apelante alegou, em síntese, que: (i) o laudo pericial atesta que 3 meses após a cirurgia plástica houve rompimento da prótese e, assim, o resultado proposto pela cirurgia não foi alcançado e (ii) por se tratar de obrigação de resultado (cirurgia plástica estética) restaria demonstrada a responsabilidade do médico.

Com arrimo nesses argumentos, requer a reforma da r. sentença a fim de que o apelado seja responsabilizado pelos danos e que seja condenado ao pagamento de honorários de sucumbência à defensoria pública.

Contrarrazões às fls. 207-218, nas quais o apelado pugnou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL: 0036316-15.2013.8.08.0048

APELANTE:
ANIELLE MARQUES DA SILVA VALERIANO

APELA
D
O
:
RENATO TATAGIBA GARCIA

RELATOR: DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

VOTO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ANIELLE MARQUES DA SILVA VALERIANO

em face da r. sentença de fls. 195/197-verso, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Serra – Comarca da Capital, que, nos autos da “ação indenizatória c/c Obrigação de Fazer” ajuizada por ela contra
RENATO TATAGIBA GARCIA
,
julgou improcedente o pedido autoral.

Nas razões recursais (fls. 199-204) a apelante alegou, em síntese, que: (i) o laudo pericial atesta que 3 meses após a cirurgia plástica houve rompimento da prótese e, assim, o resultado proposto pela cirurgia não foi alcançado e (ii) por se tratar de obrigação de resultado (cirurgia plástica estética) restaria demonstrada a responsabilidade do médico.

Com arrimo nesses argumentos, requer a reforma da r. sentença a fim de que o apelado seja responsabilizado pelos danos e que seja condenado ao pagamento de honorários de sucumbência à defensoria pública.

Contrarrazões às fls. 207-218, nas quais o apelado pugnou pelo desprovimento do recurso.

Antes de analisar a pretensão recursal, faço um breve resumo dos fatos subjacentes à causa.

Ingressou a autora com a presente demanda alegando, em suma, que realizou cirurgia de “mamoplastia de aumento” (prótese de silicone) com o médico ora apelado, em 12/03/2012, tendo por ela pago o valor de R$ 3.800,00 (três mil e oitocentos reais).

Narra que dois meses depois, verificou que houve rompimento da prótese, de modo que precisou ser submetida a um novo procedimento, em 21/03/2021, para reparação, pelo que pagou a quantia de R$ 400,00, referente à taxa de internação. Sustenta, ainda, que, após o segundo procedimento, os seios ficaram assimétricos.

Foram apresentadas contestação (fl. 47-59) e réplica (fls. 92-94), e, após regular instrução probatória, com a produção de prova técnica pericial (fls. 162-168), sobreveio sentença impugnada julgando improcedente o pedido, sob o fundamento de que não foi constatada falha na atuação médica, restando ausente o ato ilícito.

Pois bem.

De início, destaco que a relação jurídica contratual travada entre as partes é regida pelo CDC e o médico, na condição de prestador do serviço, submete-se às regras de responsabilidade ali dispostas.

Nessa linha, para aferição de eventual responsabilidade civil é necessária a verificação do elemento culpa, na linha do art. 14, § 4°, do CDC.

Este é o consolidado entendimento do c. STJ:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. PENSIONAMENTO.
RESPONSABILIDADE CIVIL. PROFISSIONAL MÉDICO. TEORIA DA RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA.
CULPA CONFIGURADA. NEGLIGÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR. CABIMENTO. NEXO DE CAUSALIDADE. PRONTUÁRIO MÉDICO. PREENCHIMENTO. OMISSÃO. PRESSUPOSTO ATENDIDO. DEVER DE CUIDADO E DE ACOMPANHAMENTO. VIOLAÇÃO DEMONSTRADA. TEORIA DA CAUSALIDADE ADEQUADA. APLICAÇÃO.

[...] 3.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça encontra-se consolidada no sentido de que a responsabilidade civil dos profissionais médicos depende da verificação de culpa (art. 14, § 4º, do CDC). Aplicação da teoria da responsabilidade subjetiva. Precedentes.
[...] (REsp n. 1.698.726/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 1/6/2021, DJe de 8/6/2021.)

Posto isso, a demonstração de que o médico atuou com imperícia, de forma omissiva ou negligente é fundamental para configurar o ato ilícito e, então, a falha na prestação do serviço para imputar-lhe o dever de reparação.

Fixadas tais balizas, ao compulsar os autos, com destaque para a prova pericial, como requereu a apelante (fl. 202), entendo que a irresignação recursal não merece prosperar.

Em que pese os documentos e o laudo pericial apontem que houve rompimento da prótese, constatado em exame de ultrassom em consulta do dia 08/10/2013 (fl. 26), tão logo foi marcado o procedimento para troca da prótese mamária, que ocorreu em 21/10/2013 (fl. 37-38).

Somado a isso, a prova pericial logrou concluiu, com base na documentação dos autos, que a conduta do apelado, sob o ponto de vista cirúrgico foi de acordo com a literatura médica e condizente com a ética, não havendo o que pudesse lhe atribuir falha no seu proceder (fls.165-166).

Com relação à tese de que o resultado pretendido pela cirurgia não foi atingido, igualmente não vislumbro elementos nos autos capazes de subsidiá-la.

É cediço que a cirurgia plástica encerra obrigação de resultado, de modo que, caso este não seja alcançado, nasce o dever de indenizar mediante existência de elemento subjetivo. Assim, se for demonstrada a regularidade na conduta do médico e não se comprovar qualquer falha técnica, pode ser afastado.

Por oportuno, cita-se precedentes deste E. Tribunal em casos relativos à aferição de responsabilidade civil do médico em obrigações de resultado:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ERRO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. CIRURGIA PLÁSTICA ESTÉTICA. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. CULPA COMPROVADA. NEXO CAUSAL NÃO AFASTADO. REVELIA DO RÉU. EXISTÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A RESPONSABILIZAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA. MAJORAÇÃO DO VALOR. 1. - A relação entre médico e paciente é contratual e enseja responsabilidade subjetiva, nos termos do artigo 14, §4o, do Código de Defesa do Consumidor.
A realização de cirurgia plástica exclusivamente estética encerra obrigação de resultado e atrai presunção de culpa, cabendo ao profissional demonstrar que o resultado insatisfatório da aludida cirurgia estética não decorreu de falha técnica na prestação do seu serviço, mas de fatores alheios ao procedimento, que não poderiam ser evitados (causas excludentes da ilicitude)
. 2. - Caso concreto em que houve falha na prestação do serviço médico pelo réu, restando evidenciada a culpa do médico e o inadimplemento por ele da obrigação de resultado decorrente da contratação de seu serviço para realização de cirurgia plástica exclusivamente estética. 3. - Dano moral demonstrado, considerando o abalo suportado pela autora, sobretudo se considerado o decurso de 12 (doze) meses entre a primeira e a terceira cirurgia plástica e a angústia suportada por ela ao longo desse período, sem saber ao certo se as mencionadas sequelas estéticas advindas seriam corrigidas. 4. - O montante fixado a título de indenização por dano moral na respeitável sentença é insuficiente para reparar toda a extensão do dano moral sofrido pela autora, devendo ser majorado. 5. - Recurso parcialmente provido. (TJES; AC 0000681-73.2018.8.08.0055; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Des. Subst. Júlio César Costa de Oliveira; Julg. 10/11/2020; DJES 20/01/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO. CIRURGIA PLÁSTICA. APLICAÇÃO DO CDC. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO MÉDICO. CONJUNTO PROBATÓRIO. CAUSA EXCLUDENTE DO DEVER DE INDENIZAR. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Aplica-se o Código Consumerista às relações jurídicas entre médicos e pacientes e, nos termos do art. 14, §4º, do CDC, a responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante verificação de culpa. 2.
É cediço que a cirurgia plástica estética enseja obrigação de resultado para o médico cirurgião. Trata-se de responsabilidade subjetiva advinda de relação contratual, sendo que a responsabilização do profissional somente será afastada se restar comprovada a regularidade na conduta médica e a ocorrência de uma das causas excludentes do dever de indenizar, sendo este o caso dos autos.
3. O conjunto probatório é claro no sentido de que o resultado do serviço prestado não decorreu de ato ilícito cometido pelo profissional médico. Isto porque, não obstante as tentativas de afastar a credibilidade do contrato de prestação de serviços firmado entre as partes, por ausência de assinatura nas primeiras vias e por suposta adulteração em determinado parágrafo, a autora sequer relata a anterior realização de procedimentos de infiltração, seja por hidrogel, seja por metacrilato, não havendo nos autos nem mesmo indício de que tenha havido erro médico. [...] (TJES; AC 0037286-87.2013.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Julg. 17/02/2020; DJES 03/03/2020)

Assim, considerando a conclusão do laudo, que, com relação à prótese utilizada, aponta ser de boa qualidade, fabricada por empresa bem conceituada no mercado e que, no procedimento de substituição, foi colocada uma nova no exato tamanho da anterior (fl. 167), não se verifica substrato probatório capaz de indiciar que o resultado não foi atingido.

Do cotejo de todos estes elementos, não há que se falar em prática de conduta ilícita por parte do profissional contratado, do mesmo modo que não restou comprovado que a cirurgia não atingiu seu resultado.

Assim, diante da inexistência de (i) conduta ilícita e (ii) da falha de prestação de serviços por parte do recorrido, deve ser mantida a sentença pela improcedência da pretensão autoral.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do presente recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Na oportunidade, majoro a verba honorária sucumbencial para 16%, na forma do art. 85, §11 do Código de Processo Civil, cuja exigibilidade fica suspensa nos termos do art. 98, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil, por ser a sucumbente beneficiária da gratuidade da justiça.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
–
CONSUMIDOR
–
CIRURGIA PLÁSTICA – PRÓTESE DE SILICONE – ROMPIMENTO – RESPONSABILIDADE CIVIL DO MÉDICO – OBRIGAÇÃO DE RESULTADO –
PROVA PERICIAL
–
ELEMENTO SUBJETIVO – NÃO DEMONSTRADO –
RECURSO DESPROVIDO.

1.
A relação jurídica contratual travada entre médico e paciente submete-se às disposições do Código de Defesa do Consumidor.

2.
Para aferição de eventual responsabilidade civil do médico, profissional liberal, é necessária a verificação do elemento subjetivo de culpa, na linha do art. 14, § 4°, do CDC, assim, a demonstração de que atuou com imperícia, de forma omissiva ou negligente é fundamental para configurar o ato ilícito e, então, a falha na prestação do serviço para imputar-lhe o dever de reparação.

3.
É cediço que a cirurgia plástica encerra obrigação de resultado, de modo que, caso este não seja alcançado, nasce o dever de indenizar, se constatado elemento subjetivo. No entanto, se for demonstrada a regularidade na conduta do médico e não se comprovar qualquer falha técnica, pode ser afastado. Precedentes do TJES.

4.
No caso em análise, do cotejo dos elementos probatórios, não há que se falar em prática de conduta ilícita por parte do profissional contratado, do mesmo modo que não restou comprovado que a cirurgia não atingiu seu resultado.

5.
Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.